Tribunal: TJES
Processo: 0001149-96.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-96.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TMRS LOGISTICA & TRANSPORTES - EIRELI e outros (3)

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE PROVA DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para afastar a suposta cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos, além de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta inexistir previsão contratual para a cobrança da comissão de permanência, tampouco comprovação de sua efetiva incidência no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que trata do inadimplemento não prevê expressamente a cobrança de comissão de permanência, estipulando apenas juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios e multa de 2%.

4. O extrato contratual juntado aos autos não evidencia a incidência de comissão de permanência, indicando apenas correção monetária, juros, mora e multa, sem qualquer referência ao encargo questionado.

5. Os embargantes não se desincumbem do ônus de comprovar a cobrança indevida da comissão de permanência cumulada com outros encargos, conforme determina o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de prova material.

6. Ausente prova da cobrança indevida e inexistente previsão contratual expressa da comissão de permanência, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

7. Diante da sucumbência, os embargantes devem arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de previsão contratual expressa e de prova nos autos afasta a alegação de cobrança indevida de comissão de permanência.

2. O ônus da prova sobre a existência de cobrança cumulativa de encargos bancários é do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Julgados improcedentes os embargos à execução, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo contra a sentença de id. 12282751, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de Embargos à Execução apresentados por Tmrs Logistica & Transportes - Eireli, Tania Maria Ribeiro da Silva, Nerio Pereira da Silva e Alex Pereira da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência do contrato objeto da ação, ao tempo em que julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou a parte embargada ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §2º e § 8°, do CPC.

Nas razões recursais de id. 12282752, o apelante sustenta em síntese que: (a) o acolhimento da tese de impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com demais encargos foi embasado em premissa hipotética e genérica; (b) inexiste no contrato ou na planilha de débito previsão ou incidência de cumulação de comissão de permanência com encargos ou correção monetária; (c) requer a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 12282759, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença merece reforma quanto ao afastamento da comissão de permanência e à condenação em honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia recursal reside na suposta cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, que levou ao acolhimento parcial dos embargos à execução e à condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. A apelante sustenta que não há previsão de comissão de permanência no contrato ou na planilha de débito, e que os apelados não comprovaram sua incidência.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução, verifica-se que a Cláusula Oitava, que trata do inadimplemento, estabelece as seguintes previsões para o caso de não pagamento do valor da cédula na data de vencimento:

CLÁUSULA OITAVA - INADIMPLEMENTO: O não pagamento do valor da presente cédula, na data do vencimento, implicará a mora do(s) EMITENTE(S), ficando o débito, sujeito à incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, juros remuneratórios às taxas da operação ora contratada e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante apurado, além dos impostos que incidam ou venham a incidir, tudo de acordo com as normas da autoridade monetária competente, além das despesas de cobrança na fase extrajudicial e os honorários advocatícios na execução judicial do crédito.

Observa-se que a referida cláusula não faz menção expressa à cobrança de "comissão de permanência" em caso de inadimplemento. Ao contrário, prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês ou fração, juros remuneratórios às taxas da operação contratada e multa de 2% sobre o montante apurado.

Adicionalmente, o relatório de extrato do cliente, que detalha as parcelas em aberto e liquidadas, tampouco faz menção à referida cobrança de comissão de permanência, indicando a incidência de correção, juros, mora e multa nas parcelas em atraso.

Os executados, ora apelados, limitaram-se a questionar a incidência da comissão de permanência, porém, não produziram qualquer prova de suas alegações, tampouco apresentaram demonstrativo de cálculo que comprovasse a efetiva cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. O ônus da prova de suas alegações recaía sobre eles, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram.

A simples alegação de cobrança indevida de comissão de permanência, desacompanhada de qualquer evidência material ou cálculo que a corrobore, é insuficiente para ensejar o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo quando o próprio contrato não a prevê expressamente e o extrato não a indica.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, uma vez que o afastamento da comissão de permanência foi fundamentada na impossibilidade de sua cumulação, mas não houve prova de sua incidência no caso concreto.

Via de consequência, ante a improcedência total dos embargos à execução, os apelados devem ser condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença a fim de julgar totalmente improcedente os embargos à execução e, via de consequência, condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.